Tribunal: STF
Processo: MS 27279
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DO TJ/ES. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE SERVENTIA VAGA. 1º OFÍCIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO EM ANDAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA QUE A SERVENTIA EM ANÁLISE FOSSE OPORTUNIZADA AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 001/2006. RECURSO QUE VISA A INCLUSÃO DE OUTRAS SERVENTIAS NO ROL DE OPÇÕES DOS APROVADOS. BALIZAMENTO DA ANÁLISE DESTA CORTE À LEGALIDADE DAQUILO QUE ENFRENTADO PELO ATO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A análise do mandado de segurança não recai sobre todos os fatos que são colocados em litígio, mas, ao revés, limita-se à análise da legalidade do ato da autoridade coatora perante o direito líquido e certo do impetrante.



    2. O ato coator do Conselho Nacional de Justiça enfrentou, exclusivamente, os seguintes aspectos: (i) legalidade da efetivação, sem concurso público, da Sra. Cecília Simonato na Serventia do 1º Ofício (1º Zona) de Cachoeiro de Itapemirim – ES, e (ii) necessidade de abertura de novo concurso para provimento da referida serventia, tendo em vista o estágio avançado do certame a que se refere o Edital CGJES 001/2006.



    3. In casu, a decisão agravada limitou-se à determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada, para escolha, aos candidatos aprovados no Concurso Público para Outorga de Delegações do TJ/ES, regido pelo Edital 001/2006, não merecendo qualquer provimento o pedido de inclusão de outras serventias no rol de opções dos aprovados, já que extrapola as balizas daquilo que examinado pelo ato coator.



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.